Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente surpreendido com 1.900 gramas de maconha. Alegação dos Impetrantes no sentido de ser desnecessária a prisão. A Ordem de Habeas Corpus tem por finalidade afastar ilegalidades e faltas de legitimidades decorrentes de decisões prolatadas por autoridades. Em situações como estas, não se divisa quaisquer irregularidades nos atos das autoridades indicadas como coatoras.
2. Embora práticas de atos infracionais, na menoridade, não possam ser consideradas como antecedentes ou reincidências, pois, aos menores as leis não lhes reconhecem imputabilidades penais, tais elementos podem ser utilizados para a demonstração da necessidade de constrição cautelar; e, na situação específica, se observa que na sua menoridade, o paciente praticou ato infracional análogo a crime de roubo circunstanciado. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Ordem denegada.